Tribunal: TJPA
Processo: 0002863-56.2016.8.14.0048
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002863-56.2016.8.14.0048

EMBARGANTE: MARCELO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE E À APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO LEGAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marcelo Augusto Souza dos Santos com fundamento no art. 619 do CPP. Alegação de existência de omissão no v. Acórdão nº 26666441. Julgado que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da pena-base acima do mínimo legal e à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior ao máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações apresentadas não foram objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal.

4. As teses efetivamente deduzidas na apelação (nulidade da prova por ausência de mandado judicial e flagrante delito, absolvição por insuficiência de provas e exclusão da pena de multa) foram apreciadas de forma clara e fundamentada no acórdão embargado.

5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, inviabilizando a utilização dos embargos como sucedâneo recursal ou via de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT – Embargos de Declaração Criminal nº 1000695-23.2021.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; TJ-PE – Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000896-64.2010.8.17.0480, Rel. Des. Demócrito Reinaldo Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto
da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro

dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-
se de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
MARCELO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS,
contra o V. Acórdão nº
26666441
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado.

Em suas razões de embargos de declaração (ID nº 28422917), a defesa de Marcelo Augusto Souza dos Santos alegou a existência de omissão no v. acórdão que julgou o recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O embargante sustenta que a 1ª Turma de Direito Penal, ao manter a condenação e negar provimento ao recurso defensivo, incorreu em vício de omissão ao fixar a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, limitando-se a valorar negativamente a natureza e quantidade da droga de forma genérica, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aduziu, ainda, que houve omissão do acórdão quanto à análise da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicada em apenas 1/6 (um sexto), sem fundamentação concreta que justificasse a negativa de concessão da minorante em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), não obstante o acusado preencher todos os requisitos legais para tanto.

Requereu, portanto, a reforma do julgado para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e para que a minorante do tráfico privilegiado seja aplicada em seu patamar máximo, ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões com o fim de prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 28986685), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Como dito, trata-
se de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
MARCELO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS,
contra o V. Acórdão nº
26666441
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões, pugnou o ora embargante pela reforma do acórdão objurgado, a fim de que seja sanada a omissão quanto à fundamentação utilizada para fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo previsto em lei.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Na hipótese dos autos, os embargos de declaração limitam-se à inovação recursal, uma vez que a defesa suscita matéria que não foi arguida no recurso de apelação.

Ao analisar detidamente os autos, constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas na apelação, não havendo qualquer omissão a ser suprida pela via integrativa. O Tribunal de Justiça do Pará (TJ/PA) decidiu de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas no recurso de apelação interposto pela defesa, que, à época, suscitou, em preliminar, a nulidade da prova em razão da ausência de flagrante delito e de mandado judicial de busca e apreensão e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da pena de multa.

Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria suscitada nos embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco admitem inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou com finalidade de prequestionamento, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de vício no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Por ocasião do julgamento da Apelação, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso em favor do ora embargante e lhe negou provimento, nos seguintes termos
(ID nº 26666441):

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sustentando, preliminarmente, a nulidade da prova por ausência de mandado judicial e flagrante delito, e, no mérito, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a legalidade da prova obtida em busca domiciliar realizada sem mandado judicial; ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; iii) a possibilidade de exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, não decorrentes de denúncia anônima, mas de informação objetiva prestada por pessoa identificada, acompanhada de fotografias, sendo o crime imputado (tráfico de drogas) de natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

4. O conjunto probatório, formado por laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos de policiais e informantes, demonstrou, de forma clara e coerente, a materialidade e a autoria do crime. A versão apresentada pelo apelante, de que teria sido agredido para confessar, não encontra respaldo nas demais provas. O depoimento policial, quando colhido sob contraditório e de forma coesa, constitui prova idônea para embasar condenação.

5. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade. A alegação de hipossuficiência não justifica sua exclusão, sobretudo quando já fixada no valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que amparada em fundadas razões, sendo legítima a busca e apreensão decorrente, e válidas as provas obtidas. A materialidade e a autoria podem ser comprovadas com base em prova testemunhal idônea e corroborada por outros elementos dos autos. A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua exclusão por alegada hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240; CP, art. 60; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF – ARE 1483761/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 22/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ – AgRg no RHC 167.912/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 01/09/2023; STF – RE 1.449.131/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 09/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ – AgRg no AREsp 2.799.149/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 1667363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/9/2020.

Como sabido, os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o que não se verificou na decisão guerreada, a qual explicou claramente as matérias ventiladas na Apelação.

Cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem inovação recursal ou rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE . DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I . CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa do embargante sob o fundamento de omissão no v. Acórdão, no que tange à aplicação da detração penal. A defesa argumenta que o Acórdão deixou de reconhecer a detração e, para sanar tal omissão, anexou documentação pertinente que comprovaria o tempo de prisão do embargante. O embargante pretende a aplicação da detração penal no cálculo da pena . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém omissão quanto à detração penal e se os embargos de declaração é o meio adequado para discutir o tema. III . Razões de decidir 3. Inovação recursal: Os embargos de declaração só podem ser usados para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. A detração penal não foi pedida na apelação e só foi mencionada devido à nova dosimetria da pena, ficando a análise a cargo do Juízo da Execução, conforme o art . 66, III, c, da Lei de Execução Penal, tratando-se de inovação recursal. Além disso, o uso dos embargos para prequestionamento, sem os requisitos do art. 619 do CPP, é proibido pela jurisprudência. IV . Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade .
2. A análise da detração penal, nos termos do art. 66, III, 'c', da LEP, é de competência do Juízo da Execução." Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 619; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, TJ-MT. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10006952320218110032, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024) (GRIFEI).

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco Gabinete do Des. Demócrito Reinaldo Filho Embargos de Declaração na Apelação: 0000896-64.2010.8 .17.0480 Embargante: José Fábio De Sousa Silva Embargado: Ministério Público do Estado de Pernambuco Relator.: Desembargador Demócrito Reinaldo Filho EMENTA. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO . CPP, ART. 619. OMIÇÃO. INEXISTÊNCIA . INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE . RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Não há omissão no julgado de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, e que não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios 2 . Uma vez verificada a ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
3 - Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime . Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação n. 0000896-64.2010.8 .17.0480, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da Quarta Câmara Criminal, em rejeitar o recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Criminal: 00008966420108170480, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Gabinete do Des . Demócrito Ramos Reinaldo Filho (Processos Vinculados - 2ª TCRC)) (GRIFEI).

Com efeito,
concessa venia

pela discordância com os argumentos manejados pela ilustre Defesa oficiante, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025